Tribunal: TRF3
Processo: 5003308-82.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
177/1327)

5003308-82.2018.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003308-82.2018.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: ELIANA APARECIDA DALLAQUA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - SP168579-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AEROVIÁRIA. DIGITADORA EM TERMINAL DE CARGAS. RUÍDO ABAIXO DO LIMITE LEGAL. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS. PPP COM PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de atividade especial nos períodos de 01/11/1990 a 01/03/1995, laborado na INFRAERO, e de 03/05/1995 a 01/08/2003, exercido na empresa Union Transport do Brasil Ltda., bem como rejeitou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional mediante conversão dos períodos alegadamente especiais. A autora sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e diligências complementares e, no mérito, requer o enquadramento por categoria profissional ou por exposição a agentes nocivos, além do aproveitamento de prova emprestada oriunda da Justiça do Trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial e diligências complementares; (ii) estabelecer se as atividades exercidas nos períodos indicados se caracterizam como especiais para fins previdenciários, seja por enquadramento profissional, seja por exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias, inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 355, I, do CPC.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), quando regularmente preenchido com base em laudo técnico, usufrui de presunção relativa de veracidade, afastável apenas por prova robusta em sentido contrário.

A autora não aponta inconsistência concreta nos PPPs apresentados nem apresenta início de prova material capaz de infirmar seu conteúdo, limitando-se a requerimento genérico de perícia.

No período laborado na INFRAERO, o PPP registra exposição a ruído de 68 dB(A), intensidade inferior aos limites de tolerância previstos na legislação vigente à época, o que afasta o reconhecimento da especialidade pelo agente ruído.

A função de digitadora possui natureza administrativa e não se enquadra no código 2.4.1 do Decreto 53.831/64, que contempla aeroviários apenas quando envolvidos em atividades típicas de pista, manutenção, oficinas ou operações diretas com aeronaves e cargas.

A simples lotação no Terminal de Cargas (TECA) não presume exposição habitual e permanente a agentes nocivos, exigindo-se demonstração concreta vinculada às atribuições efetivamente desempenhadas.

No período trabalhado na Union Transport do Brasil Ltda., o PPP informa inexistência de exposição a agentes físicos, químicos ou biológicos nocivos.

O reconhecimento de adicional de periculosidade na esfera trabalhista não implica automaticamente o enquadramento da atividade como especial para fins previdenciários, pois os regimes jurídicos possuem fundamentos e requisitos distintos.

A comprovação da atividade especial exige demonstração de exposição habitual e permanente a agentes nocivos previstos na legislação específica, nos termos do art. 57, §3o, da Lei 8.213/91.

A prova emprestada consistente em laudos produzidos em ações de terceiros não comprova as condições efetivas do labor da autora, ausente identidade de função, posto de trabalho e período analisado.

O conjunto probatório revela ausência de exposição a agentes nocivos em níveis aptos a ensejar o enquadramento como atividade especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide.

O PPP regularmente preenchido goza de presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastado por prova robusta em sentido contrário.

O enquadramento por categoria profissional exige correspondência estrita entre a função exercida e as hipóteses previstas na legislação de regência.

O reconhecimento de adicional de periculosidade na esfera trabalhista não implica, por si só, o reconhecimento de atividade especial para fins previdenciários.

A caracterização da atividade especial demanda comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos, nos termos do art. 57, §3o, da Lei 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370 e 85, §11; Lei 8.213/91, art. 57, §3o; Decreto 53.831/64, código 2.4.1.

Jurisprudência relevante citada: nada consta.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003308-82.2018.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: ELIANA APARECIDA DALLAQUA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - SP168579-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Cuida-se de apelação interposta por Eliana Aparecida Dallaqua contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de atividade especial nos períodos de 01/11/1990 a 01/03/1995, laborado na INFRAERO, e de 03/05/1995 a 01/08/2003, exercido na empresa Union Transport do Brasil Ltda., bem como rejeitou o pleito de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional mediante a conversão dos períodos alegadamente especiais.

A autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais foram fixados no percentual legal mínimo, incidente sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão por ser beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, sustenta a autora, preliminarmente, cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da prova pericial e de diligências destinadas à obtenção de documentação complementar. No mérito, defende que suas atividades no ambiente aeroportuário devem ser reconhecidas como especiais, seja por enquadramento profissional como “aeroviária” até 05/03/1997, seja por exposição habitual e permanente a agentes nocivos, notadamente inflamáveis e produtos perigosos no Terminal de Cargas (TECA). Requer, ainda, o aproveitamento de prova emprestada consistente em sentença trabalhista que teria reconhecido adicional de periculosidade, bem como laudos produzidos em ações ajuizadas por empregados paradigmas.

O INSS não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Da admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da preliminar de cerceamento de defesa

A alegação de cerceamento de defesa não procede.

O magistrado, como destinatário da prova, possui o poder-dever de conduzir a instrução processual, podendo indeferir diligências que considere desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 355, I, do CPC.

No caso concreto, verifica-se que a instrução foi devidamente realizada. Foram expedidos ofícios às empregadoras, que encaminharam aos autos os respectivos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs), documentos técnicos aptos a registrar as condições ambientais do trabalho e eventual exposição a agentes nocivos.

O PPP da INFRAERO informa o exercício da função de digitadora (CBO 412110), no setor TECA, com exposição a ruído equivalente a 68 dB(A), sem registro de outros agentes agressivos. O PPP da Union Transport, por sua vez, não aponta qualquer fator de risco ocupacional.

A parte autora, ao requerer a realização de perícia técnica, não indicou inconsistência específica nos documentos apresentados, nem apresentou início de prova material capaz de infirmar seu conteúdo. Limitou-se a formular pedido genérico, desacompanhado de elementos técnicos mínimos que justificassem a produção de prova adicional.

Cumpre ressaltar que o PPP, quando regularmente preenchido com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho, goza de presunção relativa de veracidade, somente passível de afastamento mediante prova robusta em sentido contrário, inexistente nos autos.

Diante desse contexto, o julgamento antecipado do mérito mostrou-se adequado e legítimo, inexistindo violação ao direito de defesa.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Do mérito

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da especialidade das atividades exercidas nos períodos de 01/11/1990 a 01/03/1995 (INFRAERO) e de 03/05/1995 a 01/08/2003 (Union Transport do Brasil Ltda.).

Período na INFRAERO (01/11/1990 a 01/03/1995)

O PPP indica que a autora exerceu a função de digitadora, no setor TECA, com exposição a ruído de 68 dB(A).

Tal intensidade é inferior aos limites de tolerância previstos na legislação aplicável à época. Até 05/03/1997, considerava-se nociva a exposição a ruído superior a 80 dB; entre 06/03/1997 e 18/11/2003, superior a 90 dB; e, a partir de 19/11/2003, superior a 85 dB.

Assim, não há como reconhecer a especialidade com fundamento no agente ruído.

Também não prospera o enquadramento por categoria profissional. A função de digitadora possui natureza administrativa e não se enquadra no código 2.4.1 do Decreto 53.831/64, que contempla aeroviários exclusivamente quando envolvidos em serviços típicos de pista, manutenção, oficinas ou operações diretas com aeronaves e cargas.

O simples fato de o setor de trabalho situar-se no Terminal de Cargas não implica presunção de nocividade.

A caracterização da atividade especial exige demonstração de exposição habitual e permanente aos agentes nocivos, vinculada às atribuições efetivamente desempenhadas, o que não se verifica no caso.

Não há, ademais, registro de exposição a agentes químicos, inflamáveis ou outros fatores de risco no documento técnico apresentado.

Período na Union Transport do Brasil Ltda. (03/05/1995 a 01/08/2003)

O PPP emitido pela empresa é expresso ao informar a inexistência de exposição a agentes físicos, químicos ou biológicos nocivos.

A alegação de que sentença trabalhista teria reconhecido adicional de periculosidade não altera a conclusão. O reconhecimento de adicional no âmbito trabalhista não implica automaticamente a caracterização da atividade como especial para fins previdenciários, uma vez que os regimes jurídicos possuem fundamentos e requisitos distintos.

Nos termos do art. 57, §3o, da Lei 8.213/91, exige-se comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos previstos na legislação específica, mediante prova técnica idônea.

Igualmente, a prova emprestada consistente em laudos produzidos em ações de terceiros não se mostra suficiente para demonstrar as condições efetivas do labor da autora, sobretudo quando não há identidade de função, posto de trabalho e período analisado.

Conclusão

O conjunto probatório revela-se suficiente e coerente ao demonstrar a ausência de exposição a agentes nocivos em níveis capazes de ensejar o enquadramento como atividade especial, seja por categoria profissional, seja por efetiva nocividade.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, nego provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 1%, observados os limites das faixas previstas nos §§2o e 3o do referido dispositivo, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AEROVIÁRIA. DIGITADORA EM TERMINAL DE CARGAS. RUÍDO ABAIXO DO LIMITE LEGAL. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS. PPP COM PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de atividade especial nos períodos de 01/11/1990 a 01/03/1995, laborado na INFRAERO, e de 03/05/1995 a 01/08/2003, exercido na empresa Union Transport do Brasil Ltda., bem como rejeitou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional mediante conversão dos períodos alegadamente especiais. A autora sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e diligências complementares e, no mérito, requer o enquadramento por categoria profissional ou por exposição a agentes nocivos, além do aproveitamento de prova emprestada oriunda da Justiça do Trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial e diligências complementares; (ii) estabelecer se as atividades exercidas nos períodos indicados se caracterizam como especiais para fins previdenciários, seja por enquadramento profissional, seja por exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias, inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 355, I, do CPC.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), quando regularmente preenchido com base em laudo técnico, usufrui de presunção relativa de veracidade, afastável apenas por prova robusta em sentido contrário.

A autora não aponta inconsistência concreta nos PPPs apresentados nem apresenta início de prova material capaz de infirmar seu conteúdo, limitando-se a requerimento genérico de perícia.

No período laborado na INFRAERO, o PPP registra exposição a ruído de 68 dB(A), intensidade inferior aos limites de tolerância previstos na legislação vigente à época, o que afasta o reconhecimento da especialidade pelo agente ruído.

A função de digitadora possui natureza administrativa e não se enquadra no código 2.4.1 do Decreto 53.831/64, que contempla aeroviários apenas quando envolvidos em atividades típicas de pista, manutenção, oficinas ou operações diretas com aeronaves e cargas.

A simples lotação no Terminal de Cargas (TECA) não presume exposição habitual e permanente a agentes nocivos, exigindo-se demonstração concreta vinculada às atribuições efetivamente desempenhadas.

No período trabalhado na Union Transport do Brasil Ltda., o PPP informa inexistência de exposição a agentes físicos, químicos ou biológicos nocivos.

O reconhecimento de adicional de periculosidade na esfera trabalhista não implica automaticamente o enquadramento da atividade como especial para fins previdenciários, pois os regimes jurídicos possuem fundamentos e requisitos distintos.

A comprovação da atividade especial exige demonstração de exposição habitual e permanente a agentes nocivos previstos na legislação específica, nos termos do art. 57, §3o, da Lei 8.213/91.

A prova emprestada consistente em laudos produzidos em ações de terceiros não comprova as condições efetivas do labor da autora, ausente identidade de função, posto de trabalho e período analisado.

O conjunto probatório revela ausência de exposição a agentes nocivos em níveis aptos a ensejar o enquadramento como atividade especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide.

O PPP regularmente preenchido goza de presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastado por prova robusta em sentido contrário.

O enquadramento por categoria profissional exige correspondência estrita entre a função exercida e as hipóteses previstas na legislação de regência.

O reconhecimento de adicional de periculosidade na esfera trabalhista não implica, por si só, o reconhecimento de atividade especial para fins previdenciários.

A caracterização da atividade especial demanda comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos, nos termos do art. 57, §3o, da Lei 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370 e 85, §11; Lei 8.213/91, art. 57, §3o; Decreto 53.831/64, código 2.4.1.

Jurisprudência relevante citada: nada consta.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão